Tribunal: TJDFT
Processo: 0002345-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. APENAS ALÍNEAS "C" E "D" NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas ("c" e "d").
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, se o réu, durante o cumprimento de pena em regime aberto por crime anterior, comete o novo crime. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.